Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMISSÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata classificada em concurso público para os cargos de Analista Judiciário – Direito e Técnico Judiciário – Nível Médio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial como pessoa parda após procedimento de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato da Comissão de Heteroidentificação, ao indeferir a autodeclaração da candidata com base em critérios fenotípicos, observou os princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (ii) estabelecer se é possível o reexame judicial da avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora especializada em sede de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de heteroidentificação é legítimo e encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei no 15.142/2025, na Portaria Normativa no 4/2018 e no Edital TJMT/PRES no 74/2024, constituindo meio idôneo para evitar fraudes na política de cotas raciais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41.
4. A autodeclaração racial possui presunção relativa de veracidade, conforme artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018, admitindo verificação mediante procedimento de heteroidentificação que pode confirmar ou infirmar a declaração com base em critérios fenotípicos objetivos.
5. A presunção de veracidade da autodeclaração prevalece apenas em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, o que não ocorreu no caso concreto, tendo as Comissões de Heteroidentificação e Recursal concluído, de forma unânime e fundamentada, que a impetrante não possui traços fenotípicos inerentes à população negra.
6. O Edital TJMT/PRES no 74/2024 estabeleceu expressamente em seu item 7.7.4 que a Comissão de Heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada, em consonância com o artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018, afastando a possibilidade de consideração de documentos pretéritos, fotografias antigas ou certidões.
7. A exclusão de documentos pretéritos da análise fundamenta-se na compreensão de que o critério relevante é o fenótipo atual do candidato, pois a discriminação racial no Brasil opera primordialmente com base na aparência física da pessoa no momento presente, e não em sua ancestralidade genética ou identidade racial subjetiva.
8. A Comissão de Heteroidentificação foi composta por cinco membros experientes na temática racial, e a Comissão Recursal foi constituída por membros distintos da primeira comissão, conforme determina o artigo 13 da Portaria Normativa no 4/2018, tendo ambas fundamentado adequadamente suas decisões.
9. A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente e adequada, indicando de forma clara e objetiva que a impetrante apresenta "tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados", características que não se enquadram no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.
10. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo a impetrante interposto recurso administrativo à Comissão Recursal, que analisou os argumentos apresentados e manteve, de forma fundamentada, o indeferimento da autodeclaração.
11. A Comissão de Heteroidentificação possui discricionariedade técnica para avaliar as características fenotípicas dos candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à comissão especializada para proceder a nova avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade manifesta ou violação aos princípios constitucionais.
12. O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, estabelece que as regras do concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser alteradas após o início do certame.
13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios técnicos utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, princípio aplicável por analogia ao procedimento de heteroidentificação.
14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do procedimento de heteroidentificação e a impossibilidade de revisão judicial da avaliação fenotípica realizada pela Comissão especializada, salvo em casos excepcionais de ilegalidade manifesta.
15. Não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato ilegal ou abusivo das autoridades apontadas como coatoras, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao devido processo legal que justifique a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A autodeclaração para fins de reserva de vagas raciais em concursos públicos possui presunção relativa de veracidade, podendo ser legitimamente aferida por comissão de heteroidentificação com base exclusivamente em critérios fenotípicos, conforme previsto no edital e na legislação de regência. 2. A presunção de veracidade da autodeclaração prevalece apenas em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, não se aplicando quando a análise fenotípica demonstrar de forma clara e objetiva que o candidato não possui as características físicas da população beneficiária da política de cotas raciais. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação para proceder a nova avaliação das características fenotípicas do candidato, salvo diante de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou violação ao devido processo legal, ausentes quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente. 4. É legítima a exclusão de documentos pretéritos, fotografias antigas e certidões da análise de heteroidentificação quando o edital estabelece expressamente a utilização exclusiva do critério fenotípico atual, em observância ao princípio da vinculação ao edital e ao critério estabelecido pela Portaria Normativa no 4/2018. 5. A fundamentação da decisão administrativa que indefere autodeclaração racial é adequada quando indica de forma clara e objetiva as características fenotípicas observadas e os motivos que levaram à conclusão de que o candidato não se enquadra no fenótipo da população beneficiária da política de cotas, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, III e IV; 5o, caput, LIV, LV e LXIX; 37, caput. Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 6o, 9o e 13. Edital TJMT/PRES no 74/2024, itens 7.1 a 7.9.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017. STF, RE 632.853 (Tema 485); TJ/MT - N.U 1014540-82.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 08/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026073-38.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.958.071-51 (ADVOGADO), LUANA DE SOUZA CRISTALDO - CPF: 039.571.481-89 (IMPETRANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMISSÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata classificada em concurso público para os cargos de Analista Judiciário – Direito e Técnico Judiciário – Nível Médio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial como pessoa parda após procedimento de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato da Comissão de Heteroidentificação, ao indeferir a autodeclaração da candidata com base em critérios fenotípicos, observou os princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (ii) estabelecer se é possível o reexame judicial da avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora especializada em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de heteroidentificação é legítimo e encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei no 15.142/2025, na Portaria Normativa no 4/2018 e no Edital TJMT/PRES no 74/2024, constituindo meio idôneo para evitar fraudes na política de cotas raciais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41.

4.

A autodeclaração racial possui presunção relativa de veracidade, conforme artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018, admitindo verificação mediante procedimento de heteroidentificação que pode confirmar ou infirmar a declaração com base em critérios fenotípicos objetivos.

5.

A presunção de veracidade da autodeclaração prevalece apenas em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, o que não ocorreu no caso concreto, tendo as Comissões de Heteroidentificação e Recursal concluído, de forma unânime e fundamentada, que a impetrante não possui traços fenotípicos inerentes à população negra.

6.

O Edital TJMT/PRES no 74/2024 estabeleceu expressamente em seu item 7.7.4 que a Comissão de Heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada, em consonância com o artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018, afastando a possibilidade de consideração de documentos pretéritos, fotografias antigas ou certidões.

7.

A exclusão de documentos pretéritos da análise fundamenta-se na compreensão de que o critério relevante é o fenótipo atual do candidato, pois a discriminação racial no Brasil opera primordialmente com base na aparência física da pessoa no momento presente, e não em sua ancestralidade genética ou identidade racial subjetiva.

8.

A Comissão de Heteroidentificação foi composta por cinco membros experientes na temática racial, e a Comissão Recursal foi constituída por membros distintos da primeira comissão, conforme determina o artigo 13 da Portaria Normativa no 4/2018, tendo ambas fundamentado adequadamente suas decisões.

9.

A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente e adequada, indicando de forma clara e objetiva que a impetrante apresenta "tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados", características que não se enquadram no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

10.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo a impetrante interposto recurso administrativo à Comissão Recursal, que analisou os argumentos apresentados e manteve, de forma fundamentada, o indeferimento da autodeclaração.

11.

A Comissão de Heteroidentificação possui discricionariedade técnica para avaliar as características fenotípicas dos candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à comissão especializada para proceder a nova avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade manifesta ou violação aos princípios constitucionais.

12.

O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, estabelece que as regras do concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser alteradas após o início do certame.

13.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios técnicos utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, princípio aplicável por analogia ao procedimento de heteroidentificação.

14.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do procedimento de heteroidentificação e a impossibilidade de revisão judicial da avaliação fenotípica realizada pela Comissão especializada, salvo em casos excepcionais de ilegalidade manifesta.

15.

Não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato ilegal ou abusivo das autoridades apontadas como coatoras, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao devido processo legal que justifique a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A autodeclaração para fins de reserva de vagas raciais em concursos públicos possui presunção relativa de veracidade, podendo ser legitimamente aferida por comissão de heteroidentificação com base exclusivamente em critérios fenotípicos, conforme previsto no edital e na legislação de regência. 2. A presunção de veracidade da autodeclaração prevalece apenas em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, não se aplicando quando a análise fenotípica demonstrar de forma clara e objetiva que o candidato não possui as características físicas da população beneficiária da política de cotas raciais. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação para proceder a nova avaliação das características fenotípicas do candidato, salvo diante de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou violação ao devido processo legal, ausentes quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente. 4. É legítima a exclusão de documentos pretéritos, fotografias antigas e certidões da análise de heteroidentificação quando o edital estabelece expressamente a utilização exclusiva do critério fenotípico atual, em observância ao princípio da vinculação ao edital e ao critério estabelecido pela Portaria Normativa no 4/2018. 5. A fundamentação da decisão administrativa que indefere autodeclaração racial é adequada quando indica de forma clara e objetiva as características fenotípicas observadas e os motivos que levaram à conclusão de que o candidato não se enquadra no fenótipo da população beneficiária da política de cotas, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3o, III e IV; 5o, caput, LIV, LV e LXIX; 37, caput. Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 6o, 9o e 13. Edital TJMT/PRES no 74/2024, itens 7.1 a 7.9.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017. STF, RE 632.853 (Tema 485);
TJ/MT - N.U 1014540-82.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 08/09/2025
.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se
de Ação Mandado de Segurança impetrado por LUANA DE SOUZA CRISTALDO em face de ato supostamente coator atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, concernente ao indeferimento de sua autodeclaração racial como pessoa parda no procedimento de heteroidentificação do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74, de 26 de setembro de 2024.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que o ato administrativo impugnado padeceria de ilegalidade manifesta, porquanto teria sido proferido com fundamentação genérica e padronizada, sem a devida individualização da análise de suas características fenotípicas específicas.

Argumenta a impetrante que a decisão da Comissão de Heteroidentificação violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que não teria sido permitida a juntada de documentos comprobatórios de sua condição racial, tais como fotografias antigas, certidões e declarações pretéritas que atestariam sua identidade racial como pessoa parda.

Sustenta, outrossim, que suas características fenotípicas seriam compatíveis com a população parda brasileira, apresentando "cor de pele parda, com tonalidade oleosa e espessa; formato do nariz com a base mais larga e a ponta arredondada; cabelo ondulado; lábios grossos com contorno de coloração marrom; mamilos e genitália com coloração escura (roxa/marrom); olhos castanho-escuros; pigmentação cicatricial marrom escura; estrutura óssea compatível com o biotipo negroide".

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 317939865.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 319008850.

Informações prestadas pelas autoridades coatoras no Id. 323150880.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 328657376.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

A questão central a ser decidida é saber se há ou não ilegalidade no procedimento de heteroidentificação realizado no âmbito do concurso público em referência, bem como no indeferimento da autodeclaração racial da Impetrante.

A Impetrante inscreveu-se no concurso público para provimento dos cargos de Analista Judiciário – Direito e Técnico Judiciário – Nível Médio, ambos para a Comarca de Barra do Bugres, optando por concorrer às vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos), nos termos da legislação de regência e das disposições editalícias aplicáveis à espécie.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a Impetrante foi classificada nas provas objetivas e discursivas do certame, tendo sido convocada, em observância ao item 7.7.2 do Edital TJMT/PRES no 74/2024, para submeter-se ao procedimento de heteroidentificação presencial, realizado pela Comissão de Heteroidentificação constituída pela Fundação Getúlio Vargas, banca examinadora responsável pela execução do concurso público.

Ao comparecer à entrevista de heteroidentificação, ocasião em que foi submetida à análise fenotípica pela Comissão especializada, composta por cinco membros experientes na temática racial, conforme previsão do item 7.7 do edital do certame e em consonância com as disposições da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Após a análise presencial, a Comissão de Heteroidentificação, por decisão majoritária de seus membros, indeferiu a autodeclaração da impetrante, sob o fundamento de que a candidata não apresentava traços fenotípicos inerentes à população negra, especificamente consignando que a impetrante possuía "tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados", características que, segundo a avaliação técnica da comissão, não se enquadrariam no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

Inconformada com o resultado provisório da entrevista de heteroidentificação, a Impetrante interpôs recurso administrativo à Comissão Recursal, nos termos do item 7.9 do Edital TJMT/PRES no 74/2024, sustentando a legitimidade de sua autodeclaração e apresentando argumentos no sentido de que suas características fenotípicas seriam compatíveis com a condição de pessoa parda.

A Comissão Recursal, constituída por membros distintos da Comissão de Heteroidentificação originária, conforme determina o artigo 13 da Portaria Normativa no 4/2018, analisou o recurso interposto e, por decisão fundamentada, manteve o indeferimento da autodeclaração da impetrante, ratificando o entendimento de que a candidata não possuía traços fenotípicos que permitissem sua leitura social como pessoa negra ou parda.

As ações afirmativas, também denominadas discriminações positivas ou políticas compensatórias, constituem mecanismos de promoção da igualdade material destinados a corrigir desigualdades históricas e estruturais que afetam determinados grupos sociais vulneráveis, mediante a adoção de medidas temporárias de caráter reparatório que visam a assegurar a igualdade de oportunidades e a inclusão social.

O fundamento constitucional das ações afirmativas encontra-se no princípio da igualdade material, consagrado no
“caput”
do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, que estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza", bem como no artigo 3o, incisos III e IV, da Carta Magna, que elencam como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" e "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

A doutrina constitucionalista, de forma praticamente unânime, reconhece que o princípio da igualdade possui duas dimensões complementares: a igualdade formal, que veda tratamentos discriminatórios arbitrários, e a igualdade material ou substancial, que impõe ao Estado o dever de promover ações concretas destinadas a reduzir as desigualdades fáticas existentes na sociedade.

Nesse contexto, as ações afirmativas apresentam-se como instrumentos legítimos de concretização da igualdade material, na medida em que buscam compensar desvantagens históricas e estruturais que impedem determinados grupos sociais de competir em condições de igualdade com os demais segmentos da população.

No âmbito dos concursos públicos, a política de cotas raciais foi instituída pela Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, que reservou às pessoas negras (pretas e pardas) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Posteriormente, a Lei no 15.142, de 3 de junho de 2025, ampliou o percentual de reserva de vagas para 30% (trinta por cento), estendendo o benefício também às pessoas indígenas e quilombolas, em reconhecimento à necessidade de ampliar as políticas de inclusão racial no serviço público.

A constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC no 41), relatada pelo e. Min. Luís Roberto Barroso, ocasião em que a Suprema Corte, por unanimidade, declarou a integral constitucionalidade da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos, cuja ementa está assim redigida,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF - ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou importantes parâmetros para a aplicação da política de cotas raciais, estabelecendo que: (i) a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa está em consonância com o princípio da isonomia, fundando-se na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira; (ii) não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência, porquanto a reserva de vagas não isenta os beneficiários da aprovação no concurso público; (iii) a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

Ademais, e este ponto reveste-se de especial relevância para o deslinde da presente controvérsia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, para evitar fraudes na política de cotas raciais, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A ementa do acórdão proferido na ADC 41 consignou expressamente que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".

O procedimento de heteroidentificação constitui mecanismo de verificação da veracidade da autodeclaração racial do candidato, realizado por comissão especializada composta por membros com experiência na promoção da igualdade racial, que utiliza exclusivamente o critério fenotípico para aferir se o candidato se enquadra no grupo racial beneficiário da política de cotas.

A natureza jurídica do procedimento de heteroidentificação é de ato administrativo vinculado quanto ao procedimento e discricionário quanto ao conteúdo da decisão, na medida em que a Administração Pública deve observar rigorosamente as normas editalícias e legais que regem o procedimento, mas possui margem de apreciação técnica quanto à avaliação das características fenotípicas do candidato.

A finalidade precípua do procedimento de heteroidentificação é evitar fraudes na política de cotas raciais, assegurando que os benefícios da ação afirmativa sejam efetivamente destinados às pessoas que sofrem discriminação racial em razão de suas características fenotípicas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41.

O critério fenotípico, adotado como parâmetro exclusivo para a heteroidentificação, fundamenta-se na compreensão de que a discriminação racial no Brasil opera primordialmente com base na aparência física da pessoa, e não em sua ancestralidade genética.

Trata-se de critério que busca identificar se o candidato possui características físicas que o tornam alvo potencial de discriminação racial na sociedade brasileira.

A Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que disciplina o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros nos concursos públicos federais, estabelece em seu artigo 9o que "a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público", consignando expressamente em seus parágrafos 1o e 2o que "serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação" e que "não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais".

Assim está redigido o referido dispositivo normativo,
in verbis:

Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.

§1o Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

Desta forma, autodeclaração racial constitui o primeiro e principal critério para identificação do candidato como beneficiário da política de cotas raciais, gozando de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente previsto no artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018, que estabelece:

Art. 3o A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade.

§1o Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação;

§2o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação.

A presunção relativa de veracidade da autodeclaração significa que, em princípio, deve-se conferir credibilidade à declaração do candidato acerca de sua identidade racial, admitindo-se, contudo, a possibilidade de verificação mediante procedimento de heteroidentificação, que poderá confirmar ou infirmar a autodeclaração com base em critérios fenotípicos objetivos.

O parágrafo 2o do artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018 estabelece que a presunção de veracidade da autodeclaração prevalecerá "em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo", o que significa que, havendo dúvida objetiva e fundamentada quanto às características fenotípicas do candidato, deve-se prestigiar a autodeclaração.

Contudo, inexistindo tal dúvida, ou seja, quando a análise fenotípica demonstrar de forma clara e inequívoca que o candidato não possui as características físicas da população negra, é legítimo o indeferimento da autodeclaração.

O princípio da vinculação ao edital constitui corolário dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, que regem a atuação da Administração Pública, estabelecendo que as regras do concurso público, uma vez publicadas no edital, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser alteradas unilateralmente após o início do certame.

No caso em apreço, o Edital TJMT/PRES no 74/2024 estabeleceu de forma clara e expressa, em seu item 7.7.4, que "a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público", em consonância com o disposto no artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018.

Tal disposição editalícia, ao estabelecer que a análise seria realizada exclusivamente com base no critério fenotípico, afastou expressamente a possibilidade de consideração de documentos pretéritos, fotografias antigas, certidões ou quaisquer outros elementos que não as características físicas observadas no momento da realização do procedimento de heteroidentificação.

A Impetrante, ao inscrever-se no concurso público, teve pleno conhecimento das regras editalícias aplicáveis ao procedimento de heteroidentificação, tendo anuído tacitamente com tais disposições ao optar por concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

Não pode, portanto, após o indeferimento de sua autodeclaração, pretender a aplicação de critérios diversos daqueles expressamente previstos no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Comissão de Heteroidentificação, composta por membros com experiência na temática racial, possui discricionariedade técnica para avaliar as características fenotípicas dos candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à comissão especializada para proceder a nova avaliação das características físicas do candidato, salvo em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade manifesta ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata que teve indeferida sua inscrição para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e pardas no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES-MT, para o cargo de Técnico de Nível Médio em Serviço de Saúde do SUS, após avaliação pela comissão de heteroidentificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e pardas com base em critérios fenotípicos, apesar de sua autodeclaração como pessoa parda. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As políticas de ações afirmativas, como a reserva de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos, têm por objetivo promover a igualdade material e combater discriminações históricas, encontrando respaldo no art. 3o, incisos I, III e IV, da Constituição Federal. 2. O Edital no 001/2023/SES-MT estabeleceu claramente o procedimento para verificação da veracidade da autodeclaração racial, prevendo a realização de entrevista presencial com o candidato por uma comissão especial. 3. O critério fenotípico adotado pelo edital para verificação da autodeclaração está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que validou a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação no julgamento da ADC 41. 4. O sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, sendo o critério fenotípico o mais adequado para a identificação dos beneficiários dessa política afirmativa. 5.
A autodeclaração, embora seja um requisito necessário, não é suficiente para garantir o acesso às vagas reservadas, sendo a verificação por meio do procedimento de heteroidentificação necessária para evitar fraudes. 6. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas dos candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não verificados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 1. É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I, III e IV; Lei Estadual no 10.816/2019; Edital no 001/2023/SES-MT, item 8. Jurisprudência relevante citada: N.U 1034999-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025 (TJ/MT - N.U 1031429-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PARDA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata sob o regime de cotas raciais, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora e da FGV, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial como parda após procedimento de heteroidentificação, sob alegação de ausência de características fenotípicas compatíveis. Sustenta a impetrante a existência de ilegalidade no ato administrativo por desconsiderar sua autodeclaração e documentos pretéritos. Liminar indeferida. Informações prestadas pelos impetrados confirmam o indeferimento. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber: I) se o ato da Comissão de Heteroidentificação, ao indeferir a autodeclaração da candidata com base em critérios fenotípicos, observou os princípios da legalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; II) se é possível o reexame judicial da avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora, em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O procedimento de heteroidentificação é legítimo e previsto no edital do concurso e na legislação vigente, constituindo meio idôneo para evitar fraudes na política de cotas raciais. 4. A avaliação da Comissão baseou-se em critérios fenotípicos, conforme previsto em norma específica, não se confundindo com o exame de genótipo ou documentos pretéritos. 5. A banca é composta por membros experientes, distintos entre primeira instância e recurso, sendo suas conclusões dotadas de fé pública, só afastáveis mediante prova robusta e inequívoca, inexistente nos autos. 6. A matéria envolve juízo discricionário da Administração Pública, e sua revisão judicial exigiria dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese: 7. Mandado de segurança denegado. Tese de Julgamento: "
1. A autodeclaração para fins de reserva de vagas raciais não é absoluta, podendo ser legitimamente aferida por comissão de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos. 2. Não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo diante de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, ausente no caso concreto.
3. A ausência de prova pré-constituída impede a demonstração de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da ordem mandamental." Jurisprudência relevante citada; TJMT, Apelação Cível n.o 1015878-87.2022.8.11.0003, j. 07.06.2024; TJMS, Mandado de Segurança - No 1403993-32.2018.8.12.0000 (TJ/MT - N.U 1017617-02.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Órgão Especial, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão examinadora que indeferiu autodeclaração racial de candidata, após procedimento de heteroidentificação fenotípica, em concurso público do Poder Judiciário de Mato Grosso, excluindo-a da lista de cotistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em mandado de segurança, anular decisão administrativa que, com base em critérios fenotípicos previstos em edital e norma do CNJ, indeferiu a autodeclaração racial da candidata, apesar de ela já ter sido reconhecida como parda em concurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital, como “lei do concurso”, vinculou candidatos e Administração Pública, prevendo expressamente o uso exclusivo de critérios fenotípicos. 4. A banca de heteroidentificação e a comissão recursal, compostas por membros distintos e com experiência na temática racial, concluíram, por unanimidade, que a impetrante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com a população beneficiária da cota racial. 5. A análise fenotípica é ato administrativo dotado de discricionariedade técnica, cuja revisão judicial, em regra, é inviável no rito célere do mandado de segurança, salvo prova cabal de ilegalidade ou teratologia. 6. Documentos e reconhecimentos prévios da condição racial da candidata não vinculam a decisão atual, pois não há garantia de identidade de critérios ou de procedimento. 7. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento, que foi fundamentado e confirmado por comissão recursal distinta e experiente na temática racial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "
É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público, quando, após procedimento de heteroidentificação previsto em edital e conduzido exclusivamente por critérios fenotípicos, for concluída, de forma fundamentada, a ausência de características compatíveis, sendo inviável a revisão dessa análise técnica no mandado de segurança
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 37, caput; Resolução CNJ no 203/2015; Portaria Normativa no 4/2018, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.4.2015; TJMT, MS no 1015559-26.2025.8.11.0000. (TJ/MT - N.U 1019312-88.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS EM QUE SE ASSENTAM O PEDIDO NA INICIAL E A POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por candidato contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a inclusão provisória em lista de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras, em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a égide do Edital TJMT/PRES no 74/2024. 2. Sustenta o agravante irregularidade no procedimento de heteroidentificação, alegando superficialidade da avaliação, negativa de contraditório, cerceamento de defesa e desconsideração de documentos comprobatórios, como laudo dermatológico e ofício interno do TJMT. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade no indeferimento da autodeclaração de raça do candidato pelo procedimento de heteroidentificação, a ensejar intervenção judicial. III. Razões de decidir 4. A autodeclaração, embora necessária à inscrição, não é critério absoluto de inclusão nas cotas raciais, devendo ser validada por comissão de heteroidentificação. 5. O agravante foi regularmente submetido ao procedimento previsto no edital, incluindo etapa presencial e recursal, ambas conduzidas por comissões regularmente constituídas. 6. A decisão administrativa decorreu da ausência de traços fenotípicos compatíveis com o grupo beneficiário da ação afirmativa, sem demonstração de vício formal, subjetivismo exacerbado ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. A revisão judicial do mérito da avaliação técnica somente se justifica em caso de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se configurou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1.
A autodeclaração é condição necessária, mas não suficiente, para o enquadramento nas cotas raciais, estando sujeita à validação por procedimento de heteroidentificação. 2. A intervenção judicial no mérito da avaliação técnica realizada por banca de heteroidentificação somente se justifica diante de prova inequívoca de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, IV; 5o, XXXV; 37; L. no 12.990/2014; L. no 12.016/2009, art. 7o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 15.12.2020; TRF4, AC 5025915-27.2018.4.04.7100, Rel. Des. Sérgio Tejada Garcia, 3a T., j. 30.01.2020. (TJ/MT - N.U 1014540-82.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 08/09/2025) (NEGRITEI)

A discricionariedade técnica da Administração Pública, reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, caracteriza-se pela margem de apreciação conferida ao administrador público para decidir questões que demandam conhecimentos técnicos especializados, não sendo passível de revisão judicial, salvo quando eivada de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

No caso das comissões de heteroidentificação, a discricionariedade técnica manifesta-se na avaliação das características fenotípicas dos candidatos, atividade que demanda conhecimento especializado acerca dos padrões fenotípicos da população negra brasileira e da forma como a discriminação racial opera na sociedade.

No caso em tela, da análise atenta dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o procedimento de heteroidentificação foi realizado em estrita observância às disposições editalícias e às normas regulamentares aplicáveis à espécie, tendo sido assegurados à Impetrante o contraditório e a ampla defesa mediante a possibilidade de interposição de recurso administrativo à Comissão Recursal.

A Impetrante foi regularmente convocada para comparecer à entrevista de heteroidentificação presencial, tendo sido submetida à análise fenotípica por Comissão especializada composta por cinco membros com experiência na temática racial, conforme previsto no item 7.7 do Edital TJMT/PRES no 74/2024 e no artigo 6o da Portaria Normativa no 4/2018.

A decisão de indeferimento da autodeclaração foi proferida pela maioria dos membros da Comissão de Heteroidentificação, conforme previsto no item 7.7.3 do edital, que estabelece que "será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão".

Contra o resultado provisório da entrevista de heteroidentificação, a Impetrante interpôs recurso administrativo, que foi apreciado por Comissão Recursal (Id. 325048374) composta por membros distintos da Comissão de Heteroidentificação originária, em observância ao disposto no artigo 13 da Portaria Normativa no 4/2018, que determina que "a comissão recursal será composta por integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação".

A Comissão Recursal, após análise do recurso interposto e do registro de vídeo da etapa de heteroidentificação, manteve o indeferimento da autodeclaração da Impetrante, consignando de forma expressa e fundamentada que a candidata não possuía traços fenotípicos inerentes à população negra, apresentando "tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados", características que não se enquadrariam no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

A decisão recursal esclareceu, ainda, que a análise foi realizada exclusivamente com base no critério fenotípico, em conformidade com o artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018, não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos, conforme determinam os parágrafos 1o e 2o do referido dispositivo normativo.

Diante da resposta ao recurso administrativo acima mencionado, não há falar em decisão genérica e padronizada, não permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como pretende fazer crer a Impetrante.

O fato de a Comissão Recursal ter mantido o indeferimento não significa que o contraditório e a ampla defesa não foram observados, mas sim que os argumentos apresentados pela Impetrante não foram suficientes para modificar a conclusão técnica da Comissão acerca de suas características fenotípicas.

A Impetrante sustenta que deveria ter sido permitida a juntada de documentos comprobatórios de sua condição racial, tais como fotografias antigas, certidões e declarações pretéritas que atestariam sua identidade racial como pessoa parda.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto o Edital TJMT/PRES no 74/2024, em seu item 7.7.4, estabeleceu de forma expressa que "a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público", em consonância com o disposto no artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018.

Os parágrafos 1o e 2o do artigo 9o da Portaria Normativa no 4/2018 são claros ao estabelecer que "serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação" e que "não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais".

A exclusão de documentos pretéritos da análise de heteroidentificação fundamenta-se na compreensão de que o critério relevante para fins de identificação do beneficiário da política de cotas raciais é o fenótipo atual do candidato, ou seja, suas características físicas no momento da realização do procedimento, e não sua ancestralidade genética, sua identidade racial subjetiva ou declarações pretéritas acerca de sua cor ou raça.

Tal critério justifica-se pelo fato de que a discriminação racial no Brasil opera primordialmente com base na aparência física da pessoa, e não em sua origem genética ou em sua identidade racial subjetiva.

A política de cotas raciais destina-se a beneficiar as pessoas que sofrem discriminação racial em razão de suas características fenotípicas, independentemente de sua ancestralidade ou de sua identidade racial subjetiva.

Permitir a consideração de documentos pretéritos, fotografias antigas ou certidões que atestem a condição racial do candidato em momentos anteriores implicaria violação ao princípio da vinculação ao edital e ao critério fenotípico estabelecido pela legislação de regência, além de criar insegurança jurídica e possibilitar fraudes na política de cotas raciais.

Ademais, a aceitação de documentos pretéritos como prova da condição racial do candidato implicaria tratamento desigual entre os candidatos, na medida em que aqueles que possuíssem tais documentos teriam vantagem em relação aos demais, violando o princípio da isonomia que deve reger os concursos públicos.

A Impetrante pretende que o Poder Judiciário proceda a nova avaliação de suas características fenotípicas, substituindo-se à Comissão de Heteroidentificação para concluir que ela se enquadra no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto implicaria violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade técnica da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

Embora o referido precedente trate especificamente de questões de concurso público, o princípio nele consagrado aplica-se, por analogia, ao procedimento de heteroidentificação, na medida em que a avaliação das características fenotípicas dos candidatos constitui atividade técnica especializada que demanda conhecimentos específicos acerca dos padrões fenotípicos da população negra brasileira.

A Comissão de Heteroidentificação, composta por membros com experiência na temática racial, possui conhecimento técnico especializado para avaliar as características fenotípicas dos candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário, que não possui tal expertise, substituir-se à comissão para proceder a nova avaliação.

O controle judicial dos atos administrativos, embora amplo, não é ilimitado, devendo respeitar a discricionariedade técnica da Administração Pública, limitando-se à verificação da legalidade do ato, da observância do devido processo legal e da ausência de arbitrariedade manifesta.

A Impetrante sustenta que suas características fenotípicas seriam compatíveis com a população parda brasileira, apresentando "cor de pele parda, com tonalidade oleosa e espessa; formato do nariz com a base mais larga e a ponta arredondada; cabelo ondulado; lábios grossos com contorno de coloração marrom; mamilos e genitália com coloração escura (roxa/marrom); olhos castanho-escuros; pigmentação cicatricial marrom escura; estrutura óssea compatível com o biotipo negroide".

Contudo, tais alegações não encontram respaldo na análise técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, que concluiu, de forma fundamentada, que a impetrante apresenta "tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos ondulados", características que não se enquadram no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

A divergência entre a percepção subjetiva da impetrante acerca de suas próprias características fenotípicas e a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação não configura ilegalidade ou arbitrariedade, mas sim decorre da natureza técnica e especializada da análise fenotípica, que demanda conhecimento específico acerca dos padrões fenotípicos da população negra brasileira e da forma como a discriminação racial opera na sociedade.

Ademais, cumpre ressaltar que a Impetrante não apresentou elementos objetivos que demonstrassem erro manifesto ou arbitrariedade na avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação. As fotografias juntadas aos autos não são suficientes para afastar a conclusão técnica da comissão, que realizou análise presencial das características fenotípicas da impetrante, em condições adequadas de iluminação e com a possibilidade de observação direta de todos os traços físicos relevantes.

Conforme anteriormente exposto, o parágrafo 2o do artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018 estabelece que a presunção de veracidade da autodeclaração prevalecerá "em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação".

No caso concreto, não se verifica a presença de dúvida razoável quanto ao fenótipo da impetrante.

A Comissão de Heteroidentificação, em sua análise originária, e a Comissão Recursal, em sua análise recursal, concluíram, de forma unânime e fundamentada, que a Impetrante não possui traços fenotípicos inerentes à população negra, apresentando características físicas que não a enquadram como beneficiária da política de cotas raciais.

A ausência de dúvida razoável quanto ao fenótipo da impetrante afasta a aplicação da presunção de veracidade da autodeclaração, legitimando o indeferimento da autodeclaração com base na análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação.

A dúvida razoável a que se refere o parágrafo 2o do artigo 3o da Portaria Normativa no 4/2018 não é a dúvida subjetiva do candidato acerca de suas próprias características fenotípicas, mas sim a dúvida objetiva da Comissão de Heteroidentificação quanto ao enquadramento do candidato no fenótipo da população beneficiária da política de cotas raciais.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026